Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728329-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE FAGUNDES DA CRUZ LTDA AGRAVADO: DEIVID ALVES FERREIRA, CLAUDIO WALLACE PEREIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE FAGUNDES DA CRUZ EIRELI (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica no 0722495-38.2022.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de DEIVID ALVES FERREIRA e outros, indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 162904821 dos autos originários): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por CAROLINE FAGUNDES DA CRUZ EIRELI em desfavor de DEIVID ALVES FERREIRA, CLAUDIO WALLACE PEREIRA MACHADO, partes qualificadas nos autos. Os sócios foram devidamente citados por edital, como determina o artigo 135 do CPC, tendo a Curadoria Especial ofertado resposta na modalidade negativa geral (id. 160418051). Aduz a parte suscitante que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, bem como se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (RENAJUD), e que não foi possível a satisfação do débito. Diante dessas circunstâncias, a suscitante defendeu a ocorrência de desvio de finalidade da empresa, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. DECIDO. Não obstante as circunstâncias narradas pela parte suscitante, no caso em análise não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, sendo este caracterizado apenas quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou quando resta comprovada a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos, nenhuma dessas hipóteses se verificaram neste caso. Destarte, o fato de a empresa executada não possuir bens penhoráveis não denota, necessariamente, o abuso da sua personalidade jurídica ou a intenção de fraudar terceiros, mas tão somente dificuldade financeira, entendendo-se que a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular não é elemento suficiente para acolher pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA BENS. DESCONSIDERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, alterado pela Lei no 13.874/2019, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte é no sentido de que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração da personalidade jurídica, a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular. Precedentes. 3. No caso dos autos, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo que se falar em alteração da decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434983, 07134044220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1431152, 07381328420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido pela autora. Preclusa essa decisão, traslade-se cópia à ação principal associada. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 49002808), afirma que houve o encerramento irregular da pessoa jurídica. Noticia que já foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Menciona que realizou pesquisa e descobriu que o sócio da pessoa jurídica Deivid Alves Ferreira possui diversos processos contra si, sem que as dívidas tenham sido honradas. Afirma que se trata de relação de consumo e que se aplica o disposto no art. 28 do CDC. Defende que o encerramento irregular da pessoa jurídica acarreta a procedência do pedido de desconsideração. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a desconsideração da pessoa jurídica. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que no julgamento do caso em comento devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico que a agravante é pessoa jurídica e vendeu produtos para a empresa executada, conforme se depreende dos autos executivos de n.o 0701757-97.2020.8.07.0007. Assim sendo, a agravante não é destinatária final dos produtos, mas faz parte da cadeia produtiva. Logo, em juízo perfunctório, entendo que não incidem as normas consumeristas, conforme prevê o art. 2o do CDC. Desse modo, o caso em comento deve ser analisado observando os requisitos da teoria maior da desconsideração da pessoa jurídica, previstos no art. 50 do CC. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seja o de prejudicar direitos de terceiros. Como cediço, cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. O art. 50 do Código Civil preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Os §§ 1o e 2o do aludido dispositivo elencam rol meramente exemplificativo de atos que, quando praticados por administradores ou sócios da pessoa jurídica, caracterizam o desvio de finalidade. Além disso, conceitua para efeitos do instituto o que deve ser considerado como confusão patrimonial: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” No caso em comento, em juízo perfunctório, verifico que a agravante não comprovou o desvio da personalidade ou a confusão patrimônio. Com efeito, a agravante não apresentou elementos probatórios mínimos dos fatos alegados, conforme se depreende dos autos originários. Ao que tudo indica, o pedido está fundamentado, tão somente, na ausência de patrimônio para o pagamento da dívida e no suposto encerramento irregular da pessoa jurídica. Contudo, entendo, em juízo perfunctório, que a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento das atividades econômicas por si só não são fatos hábeis permitir a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. Nos termos do art. 50 do CC, somente se demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a determinar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica. 2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1704411, 07375288920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Embora a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goze de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário, o que se verifica na hipótese em exame. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a inexistência de bens penhoráveis e o encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão 1437654, 07345351020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora